Tribunal: TJBA
Processo: 8089502-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089502-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MIGUELAINE LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8089502-53.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como apelada
MIGUELAINE LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.